Tribunal: TJBA
Processo: 8055437-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055437-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI, LILIANE NETO BARROSO, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI

AGRAVADO: GILSON JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MATERIAIS PRESCRITOS POR MÉDICO ASSISTENTE. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO CLÍNICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão interlocutória da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da ação nº 8152390-24.2025.8.05.0001, ajuizada por Gilson Jesus dos Santos, deferiu tutela provisória de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a autorizar e custear, integralmente, procedimentos cirúrgicos e materiais (OPMEs) prescritos pelo médico assistente do agravado, sob pena de multa diária limitada a R$ 30.000,00. A agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e defende a legalidade da negativa de cobertura com base em parecer de junta médica. O agravado, por sua vez, requer a manutenção da decisão, alegando urgência, legitimidade da prescrição e abusividade da negativa de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência em face da negativa de cobertura pelo plano de saúde; (ii) estabelecer se a indicação médica particular prevalece sobre o parecer de junta médica da operadora quando não se trata de procedimento experimental nem excluído do rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição de procedimento cirúrgico e de materiais pelo médico assistente, com fundamento técnico, configura probabilidade do direito (fumus boni iuris), sobretudo diante da dor intensa (EVA 8/10) e das limitações funcionais alegadas.

O risco de dano irreparável à saúde do paciente (periculum in mora) está configurado, pois a postergação do tratamento pode agravar o quadro clínico e comprometer a qualidade de vida do agravado.

A negativa da operadora, embora baseada em parecer de junta médica formada conforme a RN nº 424/2017 da ANS, não se sobrepõe à prescrição do médico assistente, que detém contato direto e contínuo com o paciente.

O procedimento prescrito não é experimental e consta do rol da ANS, ou está em conformidade com os critérios de exceção previstos no art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/98, com redação dada pela Lei nº 14.454/2022.

A jurisprudência do STJ reconhece como abusiva a negativa de cobertura que compromete a efetividade do tratamento médico indicado, ferindo a boa-fé objetiva e a finalidade do contrato.

A alegação de periculum in mora reverso não prospera diante da prevalência do direito à saúde sobre interesses patrimoniais, conforme precedentes dos tribunais superiores.

Eventuais prejuízos econômicos da operadora podem ser compensados em perdas e danos, afastando a irreversibilidade da medida (CPC, art. 302, I e III).

Não se justifica a exigência de perícia judicial prévia diante da robustez dos documentos médicos e da urgência clínico-terapêutica relatada nos autos.

A substituição dos materiais por marcas distintas é possível, desde que mantidas as especificações técnicas, conforme registro na ANVISA e prescrição do médico assistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indicação médica do profissional assistente prevalece sobre o parecer da junta médica da operadora, salvo demonstração de ser tratamento experimental, exclusão contratual expressa ou fraude.

A negativa de custeio de materiais essenciais ao procedimento prescrito equivale, na prática, à negativa do próprio tratamento, configurando cláusula abusiva.

A concessão de tutela de urgência em matéria de saúde não exige risco imediato de vida, bastando a demonstração de agravamento do quadro clínico e comprometimento funcional.A previsão de análise por junta médica, conforme RN nº 424/2017 da ANS, não vincula o juízo quando ausente superioridade clínica do parecer em relação à prescrição médica individualizada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º e art. 196; CPC, arts. 300 e 302; CDC, arts. 2º, 4º e 6º; Lei nº 9.656/98, art. 10, § 13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 1.648.689/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.10.2017;

STJ, REsp 1.733.013/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.05.2019.

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01